Tribunal: TJPA
Processo: 0805734-34.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805734-34.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLEBER SOARES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. RÉU QUE JÁ FOI PRONUNCIADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. TRÂMITE REGULAR. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

2.
Os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua, de onde o réu já foi pronunciado, estando no aguardo do julgamento pelo Tribunal do Júri Popular com previsão de realização em novembro deste ano.

3. Uma vez que a magistrada já se manifestou em recente decisão sobre a manutenção da custódia do réu, resta superada a alegação de excesso de prazo na apreciação do referido pedido.

4.
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, como in casu (Súmula n.º 08 deste Tribunal).

5.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos esses autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER E DENEGAR A PRESENTE ORDEM
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão virtual realizada entre os dias 30 de junho e 02 de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
habeas corpus liberatório com pedido liminar
impetrado
em favor do
paciente
CLEBER SOARES DA SILVA
, por meio de Advogado,

visando à revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo de Direito da Comarca de Tucuruí, acusado da prática do crime descrito no
art. 121, parágrafo 2º, incisos II, c/c artigo 29,
caput
, ambos do Código Penal
.

Relata o impetrante, que,
verbis:
“
a
defesa protocolou aquele juízo pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, protocolo nº 20190495224974 no dia 28.11.2019.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, em seu parecer, entendeu que não havia mais os pressupostos da prisão preventiva sendo favorável à soltura do paciente, parecer protocolado no dia 10.12.2019.

Nesse interim, já sem passaram quase 07 (sete) meses desde o protocolo sem julgamento do pedido pela autoridade coatora.

Diante desse cenário a defesa protocolou um pedido de RATIFICAÇÃO DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, no dia 09.06.2020 sem êxito sobre a decisão.”

Verbera, que o paciente se encontra sofrendo manifesto constrangimento ilegal ante o excesso de prazo, já que o coacto se encontra preso há mais de 02 (dois) anos
“
sem ter sido julgado e quase 07 meses sem sequer ter sido apreciado seu pedido de revogação da prisão preventiva. ” (sic)

Por outro lado, argumenta que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, já que o réu é primário, de bons antecedentes, além de residência fixa, razão pela qual requereu, através da presente via, a concessão liminar da ordem para que o réu fosse imediatamente posto em liberdade, e no mérito a sua confirmação.

Juntou documentos.

Em 17 de junho de 2020, indeferi o pedido liminar, solicitei informações de praxe a autoridade inquinada coatora, e determinei posterior envio ao
custos legis
para exame e parecer.

O juízo
a quo
relatou que:

“O indiciado, ora paciente, CLEBER SOARES DA SILVA foi denunciado em 28/06/2018 pela suposta prática do ilícito penal descrito no artigo 121 §2º, II e art. 29, caput, ambos do Código Penal Brasileiro.

Recebida a denúncia em 13/07/2018.

Resposta à acusação realizada em 20/07/2018.

Em 02/08/2018 foi realizada audiência de instrução e julgamento, termo fls. 50-55. Feito interrogatório do acusado.

Alegações do Ministério Público às fls. 97/103.

Alegações finais da defesa às fls. 130/139. Sentença de pronúncia às fls. 165/168. A sentença de pronúncia, já transitou em julgado (certidão fls. 175) e a sessão do Tribunal do Júri deverá ser realizada em novembro deste ano.”

A Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja se manifestou pelo conhecimento e denegação da presente ordem.

É o relatório.

VOTO

O habeas corpus preenche os requisitos necessários à sua admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Sustenta a defesa, em apertada síntese, que o paciente Cleber Soares sofre constrangimento ilegal ante o excesso de prazo para a formação da culpa, visto que, o acusado está há 02 (dois) anos com sua liberdade cerceada sem, entretanto, existir uma culpa formada, enfatizando que se encontra pendente de apreciação no juízo
a quo
há mais de 07 (sete) meses pedido de revogação da prisão.

De saída, afirmo que a ordem deve ser denegada.

Antes de mais, cumpre enfatizar que na data de 19/06/2020, a autoridade coatora, em decisão fundamentada, manteve a prisão cautelar do paciente nos seguintes termos:

“Como se sabe, para a decretação da prisão preventiva, faz-se necessária a presença de dois requisitos, comuns a todas as medidas cautelares, quais sejam, o fumus boni iuris, representado pela prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, e o periculum in mora, consubstanciado na ocorrência de alguma das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, dentre as quais, a garantia da ordem pública. A respeito do pressuposto da garantia da ordem pública, assim assevera PAULO RANGEL: Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que deve existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do modus vivendi em sociedade.

Tendo por base esses ensinamentos, não pairam dúvidas de que a segregação cautelar do postulante é necessária, uma vez que o delito supostamente praticado por ele, configura um ato de extrema violência que afronta a tranquilidade e a paz social desta comunidade. O crescente aumento da criminalidade no município de Tucuruí, e nos circunvizinhos, tem deixado a comunidade local apreensiva e insegura, fato que por si só justifica a prisão cautelar do requerente como medida protetiva de ordem pública. Assim, não há qualquer ilegalidade na prisão do denunciado, visto que se fundou, primordialmente, na necessidade de preservar a ordem pública, diante dos fortes indícios de autoria e materialidade do delito de homicídio qualificado, supostamente praticado pelo Denunciado, ora Requerente. O Denunciado, por meio de sua defesa, alega excesso de prazo na instrução, no entanto o acusado já fora pronunciado, fls. 164-168, estando os autos aguardando marcação do Tribunal do Júri.

E ainda, conforme ressalta o Ministério Público, há a impossibilidade de aplicação do art. 580 do CPP, tendo em vista a concessão do benefício de revogação da prisão preventiva do coautor Antônio Chaves Santana, uma vez que este não apresenta o mesmo grau de periculosidade que o requerente, sendo que contribuiu com a fuga de seu comparsa (ora requerente), não agindo diretamente nos atos da execução do crime que atingiu o bem maior da vítima, a vida. De tal modo que, tais elementos revelam um crime de gravidade em concreto, fazendo-se necessário resguardar a ordem pública, bem como se faz indispensável assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, que podem vir a ser maculadas caso o denunciado seja posto em liberdade, eis que há fortes indícios da autoria do delito. Ademais, o conjunto probatório demonstrado nos autos por meio das provas testemunhais, restou demonstrada a necessidade do denunciado, pois que o interesse público deve sempre se sobrepor ao direito individual do acusado. Em que pese o denunciado se encontrar custodiado, não há que se falar em excesso de prazo, uma vez que já há nos autos sentença de pronúncia, portanto, não apresenta qualquer vício ou nulidade que possa vir a justificar um eventual reconhecimento de prejuízo processual. ISTO POSTO, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, INDEFIRO O PEDIDO e decido pela MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do acusado CLEBER SOARES DA SILVA.”

Entendo, que a recentíssima decisão da magistrada resta imune de reforma. Isso porque, conforme bem expressado pela mesma, estamos diante da prática de um delito gravíssimo, demonstrando o réu elevada periculosidade ante o
modus operandi
como o homicídio foi perpetrado, já que se trata de um Sargento do Exército Brasileiro, que após um pequeno desentendimento em um bar, desferiu dois tiros a queima roupa na vítima, de onde vejo a real necessidade de manutenção da segregação cautelar como única forma, para já, de resguardar a ordem pública.

Por outro lado, não vislumbro nenhuma ilegalidade na prisão decorrente de excesso de prazo na instrução, já que consta que o réu já foi pronunciado, estando o mesmo no aguardo do julgamento perante o Tribunal do Júri Popular, com previsão de ser realizado no mês de novembro deste ano.

Ademais, impende ressaltar que com a decisão de pronúncia, não há que se falar em excesso de prazo na instrução processual, pois, proferida decisão de pronúncia fica sanado eventual excesso de prazo no encerramento da instrução criminal, conforme inteligência da súmula 21 e 52 do STJ assim redigidas:

Súmula 21 -
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

Súmula 52 -
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

Sendo neste sentido a jurisprudência desta Corte de Justiça, a saber:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO. ARTIGO 121, § 2º, II DO CÓDIGO PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONFIGURADO. AUDIÊNCIAS REDESIGNADAS POR MOTIVOS AOS QUAIS O JUDICIÁRIO NÃO DEU CAUSA, TENDO A ÚLTIMA SIDO ADIADA EM RAZÃO DE ATO DA DEFESA. RAZOABILIDADE. SESSÃO DE JULGAMENTO PELO EGRÉGIO TRIBUNAL DO JÚRI REDESIGNADA PARA 12 DE MARÇO PRÓXIMO. ILEGALIDADE AFASTADA. PRECEDENTES.

I -
Proferida a decisão de pronúncia, não se reconhece a ilegalidade da segregação cautelar do paciente, em razão do excesso de prazo para a realização do julgamento pelo Júri, consoante o verbete da Súmula nº 21, do Superior Tribunal de Justiça, principalmente se considerado que o Código de Processo Penal não estabelece prazo para a sessão do colegiado leigo
. II - Não caracteriza irregularidade da custódia cautelar, por excesso de prazo, quando constatada a contribuição da defesa para o atraso do andar processual, revelada ao longo da instrução, considerando as particularidades da causa, devendo ser ponderado o princípio da razoabilidade.

(...) (1437646, 1437646, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-02-25, Publicado em 2019-02-26) destaquei

Portanto, e como bem enfatizou a ilustre Procuradora de Justiça em seu primoroso parecer,
verbis:
“
A prisão do paciente encontra-se devidamente fundamentada nos preceitos legais, em consonância com o art. 312 do Código de Processo Penal, não havendo motivos que possam justificar a soltura do paciente (...).”

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A PRESENTE ORDEM.

É o meu voto.

Belém, 02 de julho de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 03/07/2020